Tribunal: STF
Processo: AI 627529
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de
   ofensa à prestação jurisdicional, à ampla defesa e ao
   contraditório. Ofensa reflexa à Constituição Federal.
   Precedentes. 3. Matéria de mérito (Necessidade de critérios
   objetivos para exame psicotécnico). Decisão recorrida proferida
   em conformidade com entendimento do STF. 4. Agravo regimental a
   que se nega provimento.